Tribunal: TJMT
Processo: 0002230-02.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002230-02.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), ARLINDO PFEFFER (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PROVAS INSUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – VÍTIMA ENGANADA POR TERCEIRA PESSOA NÃO IDENTIFICADA - DEPÓSITO EFETUADO NA CONTA BANCÁRIA DA APELANTE - EXTRATO DE CONTA CORRENTE - FORNECIMENTO DE CONTA BANCÁRIA - RECEBIMENTO DE VALORES ORIUNDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEIOS FRAUDULENTOS - PREJUÍZO ALHEIO - AUTORIA DELITIVA COMPROVADA - PREMISSA DO TJMT - JULGADO DO TJSP - CONDENAÇÃO MANTIDA – MAUS ANTECEDENTES – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITO INCABÍVEL – ARESTOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecimento de conta bancária para recebimento de valores oriundos de utilização de meios fraudulentos, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap nº 161693/2016).

“Estelionato caracterizado. Fornecimento de conta bancária para recebimento de transferência de dinheiro pela vítima. Conduta que se tornou relevante para a consumação do patrimonial, inserindo-se seu próprio iter criminis.”
(TJSP, Ap nº 0001700-70.2016.8.26.0577)

A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 506.689/SP).

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes [...] não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.”
(TJMT, AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0002230-02.2018.8.11.0002 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE VÁRZEA GRANDE

APELANTE(S): VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 526412), que o condenou por estelionato a 1 (um) ano de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto - art. 171,
caput
, do CP – (ID 169556136).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação; 2) “
na época dos fatos era primário, e de bons antecedentes, e as circunstâncias judiciais [...] não lhe são desfavoráveis
”.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direito (ID 177475671).

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE pugna pelo desprovimento do apelo (ID 179595699).

A i. 14ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de Apelação Criminal – Estelionato –– Condenação – Irresignação defensiva: Pretendida absolvição por insuficiência probatória – Inviabilidade – Provas robustas da materialidade e autoria do crime tipificado no artigo 171, do CP. Alternativamente: Aplicação da pena-base no mínimo legal – Inadmissibilidade – Existência de circunstância judicial desfavorável ao réu. Pelo desprovimento do recurso.”
(Jose Norberto De Medeiros Junior, procurador de Justiça – ID 144378655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia entre os dias 30/10/2015, neste município, o denunciado VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS obteve, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima Arlindo Pfeffer, em erro, mediante artifício ardil ou meio fraudulento, causando prejuízo de R$ 5.500,00 (dois mil e quinhentos reais). [...]

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS como incurso na pena do artigo 171 do Código Penal [...]”
(Michelle de Miranda Rezende Villela Fermano, promotora de Justiça – ID 169556119 – fls. 148/150).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

No caso em exame, a materialidade delitiva encontra-se positivada pelo Boletim de Ocorrência (id. 79797265 - fl. 41/42) e Comprovante de Transferência Bancária (id. 79797265 - fl. 43). A autoria imputada ao acusado, não obstante sua negativa, ficou evidenciada de forma satisfatória pelas provas produzidas no decorrer da investigação policial e durante a instrução judicial. Nesse sentido, observo, de início, que não há dúvida de que Arlindo Pfeffer foi vítima de estelionatário [...]

Constato, em seguida, que o acusado, ouvido em Juízo, confirmou que “caiu o dinheiro em sua conta e que o utilizou, mesmo sem saber da sua procedência e que não devolveu porque não tinha o contato da pessoa que havia depositado”.

A versão fantasiosa do acusado, por óbvio, não merece credibilidade, pois não se mostra razoável que alguém “receba o valor de R$ 2.500,00” em sua conta, utiliza todo o dinheiro depositado, sem saber a sua origem e tampouco quem depositou.

Não bastasse a inverossímil versão apresentada pelo acusado, ainda verifico que há contradições nos interrogatórios policial/judicial [...]

A versão, como já dito, não merece credibilidade, pois não é plausível que, nos dias de hoje, alguém, como o próprio réu disse, que vende roupas e tem um lava jato “receba um depósito no valor de R$2.500,00” em sua conta bancária, utiliza todo o valor depositado, sem ao menos se preocupar em identificar quem depositou e muito menos em devolver o dinheiro.

Como se pode perceber, as provas produzidas nas fases inquisitiva e judicial indicam, de forma inequívoca e cristalina, que o acusado ou pessoa para quem ele forneceu o número da sua conta telefonou para a vítima e obteve o depósito indevido, tendo ele utilizado indevidamente todo o dinheiro [...]

Em suma, a DENÚNCIA É PROCEDENTE para o fim de condenar o acusado VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS nas sanções do art. 171, “caput”, do Código Penal [...]

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado apresenta culpabilidade normal, inexistindo qualquer estudo pertinente à sua conduta no meio social, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade.

Os motivos, circunstâncias e consequências do delito também são considerados normais, não influenciando na fixação da pena.

Observo, por fim, que o acusado registra duas condenações criminais que transitaram em julgado em data posterior à prática do crime apurado nestes autos (consulta anexa).

Assim, tendo em conta a existência de duas condenações criminais em data posterior ao crime praticado nestes autos pelo crime previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (UM) ANO e 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Tendo em conta que houve a confissão, ainda que parcial, atenuo, com base no art. 65, inciso III, letra “d”, do Código Penal, a pena em 02 (DOIS) MESES, encontrando a pena definitiva de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO.

Considerando as mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em 11 (ONZE) DIAS-MULTA, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. A pena deverá ser cumprida, inicialmente, em regime ABERTO (art. 33, §2º, alínea “c”, Código Penal), notadamente porque as condenações ocorreram depois da prática do crime apurado nestes autos, circunstância que afasta a reincidência.

Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e CONDENO o réu VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS pela prática do crime previsto no art. 171, “caput”, do Código Penal, à pena de 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, a ser cumprida, inicialmente, em REGIME ABERTO, e mais o pagamento de 11 (ONZE) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Finalmente, anoto que o acusado não reúne as condições legais para ter direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, notadamente em face seus péssimos antecedentes e personalidade voltada para a criminalidade.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 169556136)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Comprovante de Transferência Bancária (ID 169556119 – fls. 49), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Arlindo Pfeffer, vítima (fl. 51), Sanderlei de Oliveira dos Santos, testemunha (fl .76), Rosermar Fernades de Marques, testemunha (fl. 83), bem como procedeu-se interrogatório do apelante (fl. 89)

Em Juízo, foi ouvida a vítima e interrogado o apelante (Mídias – IDs 169556127/169556132).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se do contexto probatório que, em 27.10.2015, por volta de 12h, a vítima recebeu uma ligação de uma pessoa [não identificada] passando-se por seu sobrinho “César”, o qual informou que havia sofrido um acidente de trânsito e necessitava de dinheiro para realização do conserto do carro. Na sequência, a vítima, acreditando estar ajudando o sobrinho, depositou a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e trezentos reais) na conta 013.00.038.243-8, agência 2985, Caixa Econômica (documento de fls. 49), de titularidade do apelante, consoante suas declarações, em ambas as fases de persecução penal.

O fornecimento de conta bancária, para recebimento de valores oriundos de fraude, em prejuízo alheio, comprova a autoria delitiva (TJMT, Ap nº 161693/2016 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 10.5.2017).

A versão do apelante no sentido de que utilizou o dinheiro,
“mesmo sem saber da sua procedência e que não devolveu porque não tinha o contato da pessoa que havia depositado
”, afigura-se inverossímil, sobretudo ao considerar seu depoimento contraditório em sede policial, no qual afirmou desconhecer qualquer “
depósito efetuado no valor de R$2.500,00
” (ID 169556119 – fl. 70).

Ademais, mostra-se ilógico o apelante receber uma quantia elevada de dinheiro, “
utilizar todo o valor depositado, sem ao menos se preocupar em identificar quem depositou e muito menos em devolver o dinheiro”,
como bem pontuado pelo Juízo singular (Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 169556136)

Nesse contexto, resulta comprovado que a vítima foi enganada por terceira pessoa não identificada, a depositar dinheiro na conta bancária do apelante (ID 8862936).

Aplicável o seguinte julgado do e. TJSP:

“Estelionato caracterizado. Fornecimento de conta bancária para recebimento de transferência de dinheiro pela vítima. Conduta que se tornou relevante para a consumação do patrimonial, inserindo-se seu próprio iter criminis.”
(Ap nº 0001700-70.2016.8.26.0577 - Relator: Des. Eduardo Abdalla -Sétima Câmara Criminal - 9.8.2019)

Registre-se, ainda, que,
“entre os crimes cometidos contra idosos, estelionato é o mais comum
”. Na hipótese do
“golpe do falso sobrinho”
, assim como ocorreu com a vítima [Arlindo Pfeffer],
“por telefone, uma pessoa pergunta a quem atende a chamada se ela sabe quem está falando. Chama-a de ‘tio’ ou ‘tia’ e tenta constranger falando que quem está do outro lado da linha se esqueceu do sobrinho (ou sobrinha) querido. Na conversa, tenta fazer com que a pessoa diga um nome de uma pessoa que conhece para, em seguida, dizer que é essa pessoa, contar que o carro quebrou no meio da estrada e pedir dinheiro para o conserto”
. Se a vítima cai na narrativa,
“o golpista passa dados bancários na tentativa de conseguir dinheiro por meio de uma transferência ou depósito”
(BBC News Brasil. As dicas para prevenir os 6 principais golpes que tiram dinheiro de idosos.
https://www.bbc.com/portuguese/brasil-41565056
- Acesso em 7.10.2023).

Assim sendo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que o apelante possui maus antecedentes (condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, com trânsito em julgado em 9.5.2019 – PJe N.U 0016077-81.2012.8.11.0002).

A existência de uma circunstância judicial desfavorável obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos (STJ, AgRg no HC nº 506.689/SP - Rel. Ministro Nefi Cordeiro -12.9.2019).

Adota-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, possuindo o acusado maus antecedentes [...] não se mostra socialmente recomendável a substituição da sanção corpórea por restritiva de direitos, de acordo com o disposto no art. 44, III, do Código Penal, pois a medida apresenta-se insuficiente para a prevenção e repressão do crime.”
(AP NU 0002258-32.2016.8.11.0101 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 18.5.2022)

Dessa forma, mostra-se incabível a pretendida substituição da pena corpórea.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023